Tribunal: TJPA
Processo: 0003372-47.2014.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003372-47.2014.8.14.0083

APELANTE: CRISTIANO DIAS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR
:

RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO, ART. 71 DO CPB, E UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS.
IMPROCEDENTE
.
IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR O INTERVALO DE TEMPO DECORRIDO ENTRE CADA UMA DAS CONDUTAS. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RECONHECER QUE EM TENDO OCORRIDO INTERVALO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS ENTRE AS CONDUTAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONTINUIDADE DELITIVA.

PRELIMINAR REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.

CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTO COESO PRESTADO PELA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO E PELA PALAVRA DO AGENTE DA POLÍCIA QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL:
PROVIMENTO
.
O JUÍZO
A QUO
VALOROU NEGATIVAMENTE 04 VETORES, PORÉM, NÃO OS ANALISOU DE FORMA ESCORREITA, POIS APRESENTOU AOS MESMOS FUNDAMENTAÇÃO VAGA, GENÉRICA, INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL, NÃO HAVENDO COMOS SEREM MANTIDOS COMO DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL DE 03 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS MULTA, PATAMAR NO QUAL SE TORNA A CONDENAÇÃO FINAL E DEFINITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro

de dois mil e vinte e dois.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Srª Desª. Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Cristiano Dias Teixeira
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Curralinho
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP e o absolveu da prática do crime previsto no art. 311 do CP.

Narrou a
denúncia
, ID 8515657, que no dia 16 de fevereiro do ano de 2014, uma equipe de policiais da DRCO e peritos do CPC Renato Chaves deflagaram uma operação naquele município de
Curralinho em continuidade de outra operação na qual alguns alvos já tinham sido identificados, sendo um dos alvos pessoas que já haviam negociado com o apelante, sendo as vítimas orientadas a encaminhar os veículos à delegacia local, onde seria observado se havia adulteração e, em caso positivo, os devidos procedimentos

seriam instaurados, em razão do que chegaram a uma motocicleta Honda CG 150, FAN ESDI, vermelha, placa OFQ-8735, que foi vendida pela apelante ao Sr. Gibson Paixão Sá, pelo valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial o ora apelante confessou ter recebido o veículo de Belém e que teria pagado pelo veículo R$ 3.000,00 (três mil reais), informando ter adquirido o veículo de um cidadão conhecido por “
dentinho
”, não sabendo informar o seu nome.

Diante de tais fatos o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 180, § 1º e art. 304, do Código Penal.

Laudo nº 229/2014, que constatou adulteração do veículo, ID 8515657, fls. 17/18.

Certidão Judicial Criminal Positiva, em ID 8515659; às fls. 10, recebida a denúncia.

Denúncia recebida em ID
8515659, fl. 05.

Defesa Preliminar, ID 8515661, fls. 01/07.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 8515664, mídia em ID 8515921 a 8515934.

Memoriais Finais do Ministério Público, ID 8515915, fls. 01/03.

Alegações Finais da Defesa, ID 8515916, fls. 14/18.

Sentença condenatória, em ID
8515917, proferida em 05/06/2018, onde restou o apelante absolvido da prática do crime previsto no art. 311 do CPB e condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do mesmo diploma legal, restando sua pena, ao final, cominada em 05 anos de reclusão e 80 dias multa.

Em suas
razões recursais,
ID 8515919, a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação sob alegação de que o apelante desconhecia a origem ilícita do veículo por si negociado e, subsidiariamente, mas em sede de preliminar, unificação dos processos, com reconhecimento da continuidade delitiva para que todos sejam julgados juntos, postulando ainda pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8515920, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância,
ID 8515921, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e, por conseguinte, para que não haja qualquer alteração da pena imposta ao ora apelante.

É o
relatório
, estando o feito apto a ser julgado perante o plenário virtual ante ausência de pedido para sustentação oral.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
Cristiano Dias Teixeira
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Curralinho
que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP e o absolveu da prática do crime previsto no art. 311 do CP.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, pleiteia a defesa a unificação dos processos pelos quais responde o apelante, pois, alega sua defesa, este foi denunciado pela prática do mesmo delito, em diversas Comarcas, restando evidenciada a continuidade delitiva, o que beneficia o réu, ora apelante, pois todos são relacionados ao crime de receptação e são oriundos da mesma ação policial deflagrada pela DRCO em vários municípios, tendo o mesmo
modus operandi
.

Acompanho a manifestação ministerial ao afirmar que não há como ser dado provimento à preliminar suscitada, mormente porque, ante a ausência de qualquer documento relacionado aos demais processos pelos quais responde o apelante, não há como se determinar o intervalo ocorrido entre cada uma das condutas, sendo certo, porém, que a jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que, apesar de o art. 71, caput, do CP, não delimitar o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, em tendo ocorrido intervalo superior a 30 (trinta) dias entre as condutas, não há que se falar em continuidade delitiva, pois a Corte Superior não admite a incidência do referido instituto quando as condutas, ainda que reiteradas, ultrapassarem o referido lapso temporal. Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM INTERVALO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva.
Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias.
2. E mesmo que se entenda preenchido o requisito temporal, há a indicação, nos autos, de que o Réu, embora seja primário, é criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos de tráfico, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1747139 RS 2018/0141464-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A UM DOS ÓBICES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. DOSIMETRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS PRATICADOS EM INTERVALO SUPERIOR A 30 DIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 283/STF, aplicável por analogia, É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 2.
Apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias
. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1503538 SC 2014/0335043-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)

Ressalto que a defesa não se desincumbiu de comprovar o alegado, sendo dever desta provar nos autos tudo o que alega em favor do defendente. Ademais, a oportunidade de arguir tal questão se mostra preclusa uma vez que o deveria ter feito quando de sua primeira manifestação nos autos, em resposta à acusação, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Em suas razões de apelação requereu a defesa a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em que pesem as argumentações defensivas, adianto, desde logo, que
não merece prosperar
o inconformismo do apelante.

O
crime de receptação
está previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, e dispõe:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.

Ao discorrer sobre o dispositivo penal em tela, o nobre doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

(...)
o crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira – denominada receptação própria – é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (torna-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime. Nesse caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único (ex.: aquele que adquire e transporta coisa produto comete uma receptação).
(...). (Código Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015. Pg. 1001).

Na hipótese vertente, verifico que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção dos fatos narrados na inicial acusatória.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto,
ID 8515657, onde consta como apreendida a motocicleta Honda CG 150 Fan ESDI, de cor vermelha, placa OFQ 8735, em nome de Arnaldo Domingos Assunção, que fora entregue na Delegacia de Polícia Civil de Curralinho por Guibson Paixão Santa Izabel, que relatou ter adquirido o veículo do apelante e, submetido o veículo à perícia, restou comprovada a adulteração do Chassi, bem como comprovado que a placa verdadeira do veículo seria OFQ 5385, cujo proprietário seria o Sr. Raimundo Mendes Vilaça, tendo o Sr. Guibson apresentado o competente recibo de compra e venda firmado entre si e o apelante.

Tem-se ainda que a
autoria do crime
restou comprovada através dos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e judicial, por meio da palavra das testemunhas ouvidas em Juízo, Guibson Paixão Sá e Arinaldo Silva Santos, sendo o primeiro aquele que comprou o veículo do apelante e o segundo policial, que foi claro em narrar a abordagem realizada que culminou na detenção do ora apelante, consoante consta em mídia acostada aos autos e que peço vênia para não transcrever.

Ademais, insta destacar que coaduno com o irretocável entendimento lançado aos autos, em sede sentença, pelo magistrado monocrático ao afirmar:

“...Diante dos elementos de provas colacionados aos autos é possível constatar que a materialidade do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §1º do CPB, encontra-se assentada e comprovada ao tipo penal descrito. Dúvida também no há quanto a autoria do delito pelo denunciado.”

Com efeito, emerge dos autos, de forma
inconteste
, a prática do delito de receptação, na medida em que
devidamente demonstrado pela acusação que o bem, uma motocicleta Honda FAN, era produto de crime e fora vendida pelo apelante a um terceiro,
não tendo aquele logrado êxito em
comprovar a origem lícita do bem, não bastando à sua absolvição a mera alegação de desconhecimento de que o veículo tinha origem ilícita.
Nesse norte, cumpre salientar que predomina na
jurisprudência pátria
a orientação de que, em se tratando de delito de receptação, cabe à defesa demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na hipótese. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFIGURADO O DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.
Se as circunstâncias em que o veículo foi supostamente adquirido demonstram claramente que o réu sabia de sua procedência ilícita, configurado está o dolo específico exigido para o crime de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal
. Destarte, ocorre a inversão do ônus de demonstrar que o apelante não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. O que não foi comprovado. Precedentes. (...). 3. Negado provimento ao recurso.
(TJDF – 20170310054926 DF 0005345-73.2017.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2018, 2ª TURMA CRIMINAL
, Data de Publicação: DJE 23/04/2018, Pág. 227/247).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO.
(...).
Dolo de receptação de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo, de difícil percepção
.
No entanto, o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar o desconhecimento da origem espúria daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos
.
Apreensão da res em poder do agente é circunstâncias que gera presunção de autoria, provocando a inversão do “onus probandi”, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encardo do qual não se desincumbiu, a contento
. Acusado que, durante as investigações, permaneceu em silêncio e, em pretório, fez-se revel. Inexistente tese pessoal a contrariar a robustez da prova construída pela acusação. Édito condenatório mantido. APELO IMPROVIDO.
(TJRS – Apelação Crime Nº 70079192647, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 31/10/2018).
Grifei

Neste mesmo sentido é o entendimento já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RES FURTIVA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. RÉU PRESO NA POSSE DO PRODUTO DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se atribuiu à defesa o encargo de comprovar a inocência do paciente, haja vista que a condenação se baseou no conjunto probatório dos autos, além da prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva
.
Além disso, o acusado não se desincumbiu de provar que desconhecia a origem ilícita do objeto, motivo pelo qual não há falar em nulidade do acórdão em razão da inversão do ônus da prova para a condenação
. 3. Writ não conhecido.
(HC 317.453/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
Grifei

Imperioso, nesse momento, mencionar que o testemunho de policial é revestido de inconteste validade e credibilidade, uma vez que ostenta fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, sendo cediço que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente da Polícia, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração como motivo de convencimento. Nesse sentido, cito jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...).
II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...).
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
Grifei

Nesse mesmo sentido é o entendimento dessa
Eg. Corte
, a saber:

APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDÊNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO PROVA DA AUTORIA DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE VALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...).
Sabe-se que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes do STJ
. II. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
(2017.03279013-33, 178.807, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2017, publicado em 03/08/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIME. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
A condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
.
(...) (2017.03264914-38, 178.789, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 03/08/2017).
Grifei

Como bem demonstrado, os depoimentos das testemunhas de acusação ratificam a participação do apelante na prática delitiva. Dessa feita, verifico que
o conjunto probatório se afigura harmônico e coeso
, restando plenamente caracterizada a ligação do recorrente com a prática do
crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal
, restando escorreita a decisão guerreada, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por ausência de provas.

2.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Neste segundo ponto do apelo, requer a defesa que se reduza a pena base ao mínimo legal. Ressalto, porém, antes de adentrar ao cerne do pedido, que no direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo, portanto, claros os passos a serem seguidos pelo julgador a quem é dada uma certa discricionariedade ao proferir a sentença, sem, contudo, lhe ser permitido desbordar das margens legalmente previstas e sua manifestação há que ser devida e suficientemente fundamentada.

Para melhor análise do caso, transcrevo trecho do édito condenatório ora vergastado, especificamente no que concerne à dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, vejamos:

Posto isto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a denúncia para condenar

CRISTIANO DIAS TEIXEIRA

pela prática do crime previsto

no

art. 180, §1º do Código Penal Brasileiro, e absolvê-lo com relaço ao crime previsto no art. 311 do Código Penal Brasileiro, passando a aplicaço das penas cominada no respectivo dispositivo.

1.

Circunstâncias judiciais (art. 59, CP)

a)

culpabilidade
:
ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto, consciente da ilicitude do fato;

b)

antecedentes
:
pode ser considerado em seu desfavor, uma vez que responde a várias açes penais;

c)

conduta social
: no há elementos para ser considerado em seu desfavor;

d)

personalidade
:
pode ser considerado em seu desfavor, pois demonstra uma personalidade voltada para a prática de delitos, bem como que no respeita as leis e o patrimônio alheio;

e)

motivos
:
so sempre desfavoráveis, pois o motivo dos crimes contra o patrimônio é sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica;

f)

circunstâncias
:
no há elementos para se considerar em seu prejuízo;

g)

consequências
:
no há elementos para se considerar em seu prejuízo;

h)

comportamento da vítima
:

no há elementos para se considerar em seu prejuízo;

2.

Dosimetria da Pena (art. 68, CP)

O juízo de reprovabilidade da conduta, diante dos elementos acima analisados, aponta necessidade de fixar a pena base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de recluso e 80 (oitenta) dias-multa
.

b.2) atenuantes:
no há;

b.3) agravantes:
no há;

b.4) causa de diminuiço
: no há;

b.5) causa de aumento de pena:
no há;

b.6) pena definitiva:
fixo-a em
05 (cinco) ANOS de recluso e 80 dias multa
;

1.3.

Detraço, Converso, Unificaço e Regime da Pena...”

Considerando que o réu no ficou preso provisoriamente neste processo no há o que computar para efeito de detraço, prevista no art. 42 do CPB e art. 387, §2º, do CPP.”

Com efeito, verifica-se que o magistrado singular, na
1ª fase
de dosimetria da pena, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base no patamar de 05 anos e 06 meses de reclusão
, além do pagamento de
80
dias-multa, como suficiente para a prevenção e reprovação do crime de receptação, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, antecedentes, personalidade e motivos do crime
.

Tenho, contudo, que o magistrado não fundamentou devidamente as razões pelas quais considerou tais vetores negativos, senão, vejamos: quanto à circunstância relativa à culpabilidade, afirmou o sentenciante que “
deve
ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto, consciente da ilicitude do fato
”,
não se mostrando, portanto, idônea tal fundamentação pois esta se mostra vaga, genérica,
não sendo o fato de o apelante ter consciência da ilicitude do fato, como alegado pelo sentenciante, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, razão pela qual tal vetor há que ser considerado neutro.

Quanto aos antecedentes, o magistrado o considerou desfavorável pelo fato de o apelante responder a várias ações penais, contudo, não há uma sequer com trânsito em julgado, se mostrando tal valoração contrária ao que disposto na Súmula 444 do STJ que assim determina: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
”
Assim, tal vetor há que ser considerado neutro.

A personalidade do apelante também foi considerada desfavorável, tendo o sentenciante assim decidido por entender que o apelante tem esta voltada a prática de delitos e não respeita as leis e o patrimônio alheio, contudo, tenho que tal argumento não deve prosperar, pois baseado somente nos crimes e não no conjunto de caracteres subjetivos do apelante, seus aspectos psíquicos, pois a valoração negativa do vetor personalidade exige a presença de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, sua maior periculosidade, aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, como decidido pelo STJ
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)." (
REsp 1.405.989/SP
)
, devendo, portanto, tal vetor ser considerado como neutro.

No que concerne ao vetor relativo aos motivos do crime, o magistrado o considerou como desfavorável ao apelante pois “
pois o motivo dos crimes contra o patrimônio é sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica”.
Ora, a vantagem econômica, em crime contra o patrimônio, é inerente ao tipo penal, não podendo, portanto, ser utilizada como argumento à desvaloração do vetor, razão pela qual também há que ser tido como neutro.

Não resta, portanto, qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, devendo sua pena, na 1ª fase da dosimetria, ser cominada no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na
2ª fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição ou de aumento da pena, permanecendo a
pena em definitivo
cominada no patamar de
03 anos de reclusão e 10dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido no
aberto
, nos moldes do
artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

A pena privativa de liberdade poderá ser
substituída
por
duas penas restritivas de direitos
, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e lhe dou
parcial
provimento
, revendo a dosimetria da pena e a reduzindo para 03 anos de reclusão e 10 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo inalterados os demais dispositivos da sentença condenatória.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/12/2022